Tribunal: TJBA
Processo: 0582454-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0582454-06.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGNALDO ALVES BOA MORTE e outros (4) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AOS REAJUSTES DO SOLDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por AGNALDO ALVES BOA MORTE, ENERINO PEREIRA DOS REIS ANDRADE, LUCIANA AMORIM CERQUEIRA, LUIS FERNANDO SILVA AZEVEDO e RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação ordinária movida contra o ESTADO DA BAHIA. Os autores buscavam a revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com fundamento na aplicação dos mesmos índices de reajuste concedidos ao soldo dos militares estaduais, nos termos da Lei Estadual nº 11.356/2009. A sentença reconheceu a revogação do arcabouço normativo que autorizava tal vinculação, em razão da superveniência da Lei nº 10.962/2008, que instituiu valores fixos para a GAPM. II. Questão em discussão A controvérsia reside na possibilidade de se aplicar, por simetria legal, os reajustes concedidos ao soldo dos militares estaduais à GAPM, com fundamento na manutenção da vigência do § 3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001, que previa a vinculação entre tais parcelas. III. Razões de decidir O TJBA, no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, concluiu que a incorporação de parcelas da GAPM ao soldo não configura reajuste remuneratório e que a revogação expressa do § 1º do art. 7º da Lei nº 7.145/1997 implicou também a revogação tácita do § 3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001, dada a identidade de redação. Nos termos do art. 985, I, do CPC, os tribunais estão vinculados às teses firmadas em sede de IRDR, sendo incabível nova interpretação em sentido contrário. A pretensão dos autores se baseia na aplicação do índice máximo de reajuste de forma indistinta ao soldo e à GAPM, o que colide com os fundamentos dos precedentes obrigatórios, que reconhecem o caráter setorial dos reajustes concedidos por norma específica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), após a Lei nº 10.962/2008, não se vincula automaticamente ao soldo dos servidores militares estaduais.” “A incorporação da GAPM ao soldo não configura aumento remuneratório, inexistindo direito subjetivo à revisão da gratificação com base em reajustes setoriais do soldo.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 985, I, e 982, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA (Tema 864 da Repercussão Geral); TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0582454-06.2016.8.05.0001, em que figuram como partes recorrentes AGNALDO ALVES BOA MORTE, ENERINO PEREIRA DOS REIS ANDRADE, LUCIANA AMORIM CERQUEIRA, LUIS FERNANDO SILVA AZEVEDO e RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, e parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.